Tribunal: TJMT
Processo: 1018958-94.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018958-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA - CPF: 208.353.961-34 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1018958-94.2024.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA.

Embargado:
BANCO DAYCOVAL S.A.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/10/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargado e deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que em 21/03/2023, celebrou o contrato de empréstimo de nº º 25013113475/23, de acordo com qual seria descontado na folha de pagamento da autora, 120 (cento e vinte) parcelas no valor de R$ 218,15 (duzentos e dezoito reais e quinze centavos) com primeiro vencimento previsto para maio/2023.

2.

Assevera que o requerido realizou descontos indevidos em sua folha referente ao empréstimo, nos meses de março e abril/2023, descumprindo o contrato avençado.

3.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Para maiores esclarecimentos, transcrevo trechos da r. sentença:

(...) A autora informa que é pensionista, e que ao promover uma auditoria em suas finanças se surpreendeu com a quantidade de descontos a título de empréstimo consignado.

Alega que em posse do contrato nº 25013113475/23, contratos celebrados no dia 21/03/2023, constatou que o crédito contratado seria descontado em seu contracheque em 120 (cento e vinte) parcela no valore de R$ 218,15 (duzentos e dezoito reais e quinze centavos) com o primeiro vencimento para 05/2023.

Contudo, ao verificar o seu contracheque percebeu que no mês de março/2023 e abril/2023, data anterior à prevista no contrato e, ainda, de forma unilateral, foi cobrada/descontada as parcelas nos valores de R$ 218,15 (duzentos e dezoito reais e quinze centavos).

Alega abuso e ilegalidade do desconto realizado nos meses de março/2023 e abril/2023, visto que o banco requerido descumpriu as condições firmadas no contrato, que estabelecia o desconto a partir do meses de maio/2023.

Diante do exposto requer a restituição em dobro da cobrança indevida no valor R$ 218,15 (218,15 (duzentos e dezoito reais e quinze centavos), descontadas no contracheque nos meses de março/2023 e abril/2023, bem como, a condenação do requerido em danos morais.

Em sua defesa o banco requerido informa que contrato de Empréstimo Consignado, celebrado em 21.03.2023, por livre e espontânea vontade da parte Autora, no valor de R$ 11.371,54, a ser pago em 120 parcelas de R$ 218,15 cada, sendo que R$ 9.411,69 foi utilizado para refinanciar o contrato anterior (contrato nº 20- 012735336/23) e a quantia de R$ 1.959,85 foi destinada à Autora através de PIX em 24.03.2023.

Informa ainda que o item “E.2” do contrato indica o vencimento da primeira parcela do contrato e não o início dos descontos.

Aduz ainda que o contrato fora celebrado em março/2023, fora pactuado que o primeiro desconto teria como vencimento o mês de maio/2023, ou seja, o primeiro desconto poderia ocorrer tanto em março quanto abril, uma vez que o desconto não estava previsto para ocorrer em maio, mas sim até maio.

Alega ausência de falha na prestação de serviço, por fim, pugna pela improcedência dos pedidos da autora.

Pois bem.

Nesse contexto, releva assinalar que, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que o autor e o réu se enquadram nos conceitos de consumidor por equiparação e fornecedor, respectivamente, nos termos dos arts. 3º e 17 do CDC.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora alega desconto indevido nos meses de março/2023 e abril/2023, afirmando que o referido descontos foi realizado fora da previsão contratual, qual seja, no mês de maio/2023.

Analisando os holerites apresentados pela autora é possível confirmar a existência de descontos nos meses de março/2023 e abril/2023.

Cumpre ressaltar que o contrato prevê o primeiro vencimento em 30/05/2023.

[...]

Contudo, o demonstrativo apresentado pela requerida não consta os descontos realizados em março/2023 e abril/2023, mas sim, em 30/05/2023.

Vejamos em Id. 151562410.

Assim, tenho que o banco requerido não comprovou a origem dos descontos dos meses de março/2023 e abril/2023, sendo, portanto, indevidos.

Dessa forma, há que se determinar a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente no benefício da autora.

ma vez que nos casos de cobrança indevida, por se tratar de relação consumerista, aplica-se o parág. único do art. 42 do CDC, cuja finalidade é evitar a inclusão de cláusulas abusivas que permitam que o fornecedor se utilize de métodos escusos e constrangedores de cobrança. A quantia paga em excesso deve, portanto, ser restituída em dobro, salvo quando caracterizado engano justificável na cobrança indevida, o que não é o caso dos autos.

Assim, tem-se que a ilicitude da conduta da instituição financeira efetivamente resultou em danos morais para a autora. (...)”.

4.

Pois bem, sem mais delongas, resta evidente o descumprimento contratual e a má-fé do requerido, portanto, faz jus a autor à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC, como determinado na sentença.

5.

Por outro lado, entendo que a situação os autos, não configura dano moral, portanto, a sentença merece reforma nesse ponto.

6.

Consoante, o entendimento consolidado no STJ, o mero descumprimento contratual não gera mácula aos direitos de personalidade, verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

7.

Na espécie, não restou demonstrada qualquer situação de abalo psicológico concreta, a ensejar reparação pecuniária por danos morais. É evidente a ocorrência de meros dissabores e aborrecimentos, decorrentes da relação de consumo, mas incapazes de ensejar ofensas aos direitos personalíssimos, sequer expectativas frustradas. O simples desconto indevido de valores, por si só, não ensejam a indenização por dano morais.

8.

Além disso, sequer tentou a recorrente resolver a lide na esfera administrativa.

9.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.
”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024